Tribunal: STF
Processo: HC 92747
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crimes de
   tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
   Não-configuração de excesso de prazo. Complexidade da causa.
   Precedentes. Liberdade provisória. Vedação expressa do art. 44 da
   Lei nº 11.343/06. Ordem denegada. Precedentes da Corte.
1. A
   orientação perfilhada no acórdão impugnado está em perfeita
   consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
   não há constrangimento ilegal quando a complexidade da causa ou a
   quantidade de testemunhas, residentes em comarcas diversas,
   justifiquem a razoável demora para o encerramento da ação
   penal.
2. A vedação de liberdade provisória contida no artigo 2º,
   inciso II, da Lei nº 8.078/90 decorria da própria
   inafiançabilidade prevista pelo artigo 5º, inciso XLIII, da
   Constituição Federal. De qualquer modo, os pacientes foram presos
   em flagrante quando já vigente a Lei nº 11.343/06, que veda, em
   seu art. 44, a concessão de liberdade provisória.
3. Ordem
   denegada.